Tribunal: STF
Processo: HC 92704
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. 
   INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NO EXTERIOR E DE PERÍCIA 
   TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CABIMENTO DE HC. REEXAME DE PROVAS. 
   INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA NO JULGAMENTO RECURSO DE 
   APELAÇÃO.
1.	Indeferimento de oitiva de testemunha no exterior e de 
   perícia técnica. Matérias não submetidas às instâncias precedentes. 
   Não conhecimento.
2.	A jurisprudência desta Corte fixou 
   entendimento no sentido de que o habeas corpus é remédio idôneo para 
   afastar constrangimento ilegal em relação a qualquer matéria que não 
   careça de dilação probatória ou de reexame de prova. 
   Precedentes.
3.	O TRF da 3ª Região deixou patente, no entanto, que 
   o habeas corpus lá impetrado veicularia matéria fático-probatória, 
   já deduzida nas razões da apelação, via processual adequada ao seu 
   exame.
	Habeas corpus não conhecido, porém com a determinação de 
   que o TRF da 3ª Região dê preferência ao julgamento do recurso de 
   apelação.